Tribunal: STF
Processo: ARE 1469000
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.267 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DISPÕE SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONCEDIDOS A FAVOR DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DIVISÃO DO VALOR ENTRE OS PROCURADORES E ASSESSORES JURÍDICOS. LEI COMPLEMENTAR 009 DE 31 DE MAIO DE 2012 QUE REGULAMENTOU A LEI IMPUGNADA. VALOR DOS HONORÁRIOS PASSA A INTEGRAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 2.267 E POR ARRASTASMENTO DOS ARTIGOS 53 A 61 DA LEI 009. A Lei 2267/09 criou o direito à divisão sobre os honorários advocatícios devidos ao Município de Angra dos Reis. O valor correspondente a esses honorários passa a integrar a arrecadação do Município, não pertence aos advogados do Município. A Lei nova 9/2012 ratifica, fortalece e revigora esse direito à divisão dos honorários. A Lei antiga integra a Lei nova, que a regulamenta. A Lei não foi revogada, não há a perda do objeto. Inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 53 a 61 da Lei nova (doc. 6, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 11). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 37, XI; 93, IX; e 125, § 2º, da mesma Carta (doc. 15). 



     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme ementa a seguir:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.267/2009, DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. CONCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PROCURADORES DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 510 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (doc. 118).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    A Lei 2267/09 criou o direito à divisão sobre os honorários advocatícios devidos ao Município de Angra dos Reis. O valor correspondente a esses honorários passa a integrar a arrecadação do Município, não pertence aos advogados do Município.



    Neste sentido, julgado deste Órgão Especial em caso semelhante de número 0056613-21.2012.8.19.0000. Relator Des. Ademir Paulo Pimentel:



    A Administração Pública, representada pelos seus servidores, deve atuar sempre observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, conforme artigo 37, da CRFB/88. E, na forma do inciso I, do artigo 116 Lei 8.112, o servidor público "deve exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo". Logo, não é necessário haver bônus ao bom trabalho, sendo dever do servidor atuar de forma eficiente e de modo a atender o interesse público, no caso dos procuradores, buscar vencer a demanda (doc. 6, p. 7).



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que: o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos é constitucional; o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, conforme o art. 39, § 4º, da Constituição; e os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os julgados:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE (ADI 6.053/DF, Red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/7/2020).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição” (ADI 6.166/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/9/2020).



    Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 663.696 RG/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, tratando-se especificamente sobre os procuradores municipais, o Supremo Tribunal Federal assentou: 



    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 



    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 



    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 



    4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 



    5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 



    6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 



    7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 



    8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito.



    9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores.



    Nesse sentido, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 510): 



    A expressão “Procuradores”, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para reconhecer a contrariedade aos artigos constitucionais tidos como violados, como corolário, determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deverá julgar o mérito da Representação de Inconstitucionalidade à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator